Tribunal: STF
Processo: RE 1341773
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CEF. ISSQN. AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO DE TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO ANTERIOR AO DECURSO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS A INTIMAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISSQN INTRODUZIDA PELA LC 116/2003. COMPETÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DA LC 101/2000. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Caso em que se trata da cobrança de crédito tributário do ISSQN constituído por auto de infração e multa, no qual tão somente se deduzidas as alegações de prescrição e de incidência imediata da alíquota trazida pela LC 116/2003, não se ingressando no mérito da incidência do tributo sobre tais e quais fatos geradores.
    2. De rigor observar que, entre a data dos fatos geradores e a notificação definitiva do auto de infração, percorre-se o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, e, deste momento até a propositura da execução fiscal, transcorre o prazo prescricional.
    3. No tocante à decadência, consolidada a jurisprudência no sentido de que, em se tratando de tributo, cuja constituição foi efetuada por lançamento de ofício (auto de infração), incide o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional ("o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados [..] do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado'), conforme consolidada jurisprudência.
    4. Caso em que a municipalidade exige da embargante a diferença do ISSQN relativamente aos períodos de outubro a dezembro de 2003, quando recolhida a exação à alíquota de 5%. Houve intimação quanto ao Termo de Início de Fiscalização 001/LCM/2008/CEF, recebida em 16/10/2008. Foi lavrado Auto de Infração e Imposição de Multa em 03/08/2009, encerrando-se a fiscalização com a notificação em 10/08/2009.
    5. Como se observa da cronologia fático-processual, inexistente a decadência, primeiramente porque o termo inicial não é a data do fato gerador do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2003, pois as informações de pagamento do tributo à alíquota de 5%, lançadas pelo contribuinte, e não à de 10%, como exigia, então, a legislação tributária municipal (art. 25, VI, da Lei Municipal 11.110/2001), foram revisadas de ofício, constando dos autos que, em 16/10/2008, foi intimada a executada do Termo de Início de Fiscalização, do qual consta expressamente: "(...) sendo esta notificação procedimento preparatório indispensável ao lançamento nos termos do artigo 173, parágrafo único da Lei 5.172/66 (CT1V)", dentro do prazo quinquenal, não se cogitando, portanto, de prazo decadencial.
    6. Quanto à prescrição, encontra-se consolidada a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma, firme no sentido de que a prescrição para cobrança do crédito tributário ocorre em cinco anos contados da constituição definitiva, nos termos do capuz do artigo 174 do CTN.
    7. Com efeito, em se tratando de crédito tributário constituído através de auto de infração, o quinquênio tem curso a partir, não da data do fato gerador, mas da notificação, que se torna definitiva, do sujeito passivo da autuação fiscal, conforme expressamente informado na CDA.
    8. Ainda, não existe constituição definitiva senão depois do decurso do prazo para impugnação ou depois da intimação da decisão final na última instância ou esfera administrativa, quando o lançamento fiscal torna-se definitivo para efeito de início de contagem da prescrição.
    9. Assente, pois, que somente depois da notificação final da decisão administrativa, contra a qual não caiba mais recurso, é que se pode cogitar de prescrição, mas não antes da própria constituição definitiva do crédito tributário.
    10. No caso concreto, a executada foi notificada do termo de Auto de Infração e Imposição de Multa em 10/08/2009, impugnou o auto de infração em 08/09/2009, sendo intimada do improvimento da irresignação em 12/05/2010, vindo, por fim, a ser notificada da última decisão proferida no recurso administrativo em 19/10/2010. A execução fiscal foi proposta em 21/11/2012, com despacho que determinou a citação proferido em 22/11/2012 e citação em 30/07/2013, dentro, portanto, do prazo quinquenal, pelo que inexistente a prescrição.
    11. Quanto ao mérito propriamente dito, a pretensão da apelante de ver aplicada redução ou limitação de alíquota do ISSQN (artigo 8°, II, LC 116/2003) já em relação aos fatos geradores, discutidos na execução fiscal, conflita com as disposições específicas da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente as do artigo 14.
    12. A lei especial, que trata da renúncia de receita fiscal, exige estimativa de impacto orçamentário -financeiro do exercício respectivo e a observância da lei de diretrizes orçamentárias, demonstrando que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, não afetando metas de resultados fiscais, e/ou que foram adotadas medidas de compensação, através de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
    13. A renúncia, segundo o § 1° do artigo 14 da LC 101/2000, abrange a alteração de alíquota, como a prevista no artigo 8°, II, da LC 116/2003, apenas sendo excluídas das exigências para renúncia fiscal as modificações de alíquota dos impostos da própria União, previstos nos incisos I, II, IV e V do artigo 153 da Constituição Federal.
    14. Logo, o artigo 8°, II, da LC 116/2003, a despeito da previsão geral de vigência a partir da sua publicação, não pode ter eficácia sem cumprimento da lei especial, que trata dos requisitos da renúncia fiscal, imposta por lei nacional, a outros entes da Federação, não se aplicando, portanto, ao exercício em curso, já jungido à lei orçamentária preexistente.
    15. Apelação improvida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, II e III; 150, III, b, e 156, § 3º, I, todos da CF. Sustenta, em essência, a “vigência imediata do teto nacional da alíquota do ISSQN disciplinado pela Lei Complementar 116/2003 ou seja, fazer valer a alíquota de 5% a partir das incidências de 01/08/2003”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Quanto ao mérito propriamente dito, a pretensão da apelante de ver aplicada redução ou limitação de alíquota do ISSQN (artigo 8°, II, LC 116/2003) já em relação aos fatos geradores, discutidos na execução fiscal, conflita com as disposições específicas da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente as do artigo 14. 
    Com efeito, a lei especial, que trata da renúncia de receita fiscal, exige estimativa de impacto orçamentário -financeiro do exercício respectivo e a observância da lei de diretrizes orçamentárias, demonstrando que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, não afetando metas de resultados fiscais, e/ou que foram adotadas medidas de compensação, através de aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
    A renúncia, segundo o § 1° do artigo 14 da LC 101/2000, abrange a alteração de alíquota, como a prevista no artigo 8°, 11, da LC 116/2003, apenas sendo excluídas das exigências para renúncia fiscal as modificações de alíquota dos impostos da própria União, previstos nos incisos I, II, IV e V do artigo 153 da Constituição Federal. 
    Logo, o artigo 8°, II, da LC 116/2003, a despeito da previsão geral de vigência a partir da sua publicação, não pode ter eficácia sem cumprimento da lei especial, que trata dos requisitos da renúncia fiscal, imposta por lei nacional, a outros entes da Federação, não se aplicando, portanto, ao exercício em curso, já jungido à lei orçamentária preexistente.” 
    Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA. ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/1999. ALCANCE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. EXTENSÃO DA PREVISÃO DE ALÍQUOTA MENOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LEGISLADOR POSITIVO. 1. A controvérsia sobre o alcance do art. 4ª da Lei Complementar nº 100/1999 foi decidida no acórdão recorrido à luz de interpretação de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 2. O Poder Judiciário não pode, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, agir na condição anômala de legislador positivo. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: 
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Impetrantes que têm suas atividades voltadas para diversões públicas: bailes, shows, festivais, recitais e congêneres, inclusive espetáculos que sejam também transmitidos, mediante compra de direitos para tanto pela televisão ou pelo rádio - Pretensão em recolher o ISS com a alíquota máxima de 5% (cinco por cento) a teor da Lei Complementar n° 100, de 22 de dezembro de 1.999, que ao promover alterações no Decreto-lei n° 406/68, dispôs em seu artigo 4º - ‘A alíquota máxima de incidência do imposto de que trata esta Lei Complementar é fixada em 5% (cinco por cento)’- Inviabilidade tendo em vista que o referido dispositivo legal não abrange as atividades desenvolvidas pelas apelantes, apenas e tão somente ’exploração de rodovia mediante cobrança de preço dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais’, a teor do item 101 da lista anexa à mencionada Lei Complementar n° 100/99 - Recurso improvido’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 867.468-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Por fim, a parte recorrente, nas razões do seu recurso, defende violações a anterioridade e às limitações ao poder de tributar da municipalidade. O recurso, portanto, apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF (ARE 905.375-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator